Tribunal: STF
Processo: Rcl 73382
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMO TITULAR. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO JULGAMENTO DA ADC 49. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA RESSALVA NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado de Rondônia contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, nos autos do Processo nº 7005317-72.2022.8.22.0009, sob a alegação de inobservância da decisão proferida na ADC 49.



    Em síntese, narra o reclamante que se trata na origem de ação ajuizada pela ora beneficiária, objetivando a exclusão da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre os seus estabelecimentos. Relata que a ação foi julgada procedente, declarando a ausência de fato gerador que ensejasse a cobrança de ICMS sobre as transferências de bens entre os estabelecimentos da empresa beneficiária, com fundamento no Tema 1.099 da repercussão geral.



     Sustenta, contudo, que o Tribunal de origem deixou de observar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade firmada no julgamento dos embargos de declaração da ADC 49, no sentido de que “apenas os fatos geradores a partir do exercício financeiro de 2024 poderiam gerar a exação tributária, salvo os casos pendentes de decisão até a publicação da ata do julgamento (29.04.2021)”. 



    Afirma ser o caso de aplicação da modulação dos efeitos, haja vista que o ajuizamento da ação no caso dos autos se deu em 20/09/2022, após a publicação da ata de julgamento da ADC 49, que se deu em 29/04/2021. Aduz, nesse sentido, que “a decisão da ADC nº 49 conduz à legalidade e legitimidade das cobranças de ICMS no caso concreto, porquanto, com a modulação dos efeitos, restaram válidas as cobranças realizadas com base na legislação federal questionada até 31/12/2023, ressalvando-se exclusivamente os processos judiciais e administrativos em curso até 04/05/2021, o que não é o caso dos autos” (doc. 1, p. 7).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Processo nº 7005317-72.2022.8.22.0009. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada, “assegurando-se a autoridade da decisão proferida por essa Corte nos Embargos de Declaração na ADC 49”.



    Devidamente citada, a beneficiária da decisão apresentou contestação, alegando, em síntese, que o caso dos autos se enquadra na ressalva da aplicabilidade da modulação dos efeitos da ADC 49, uma vez que já havia processo administrativo em curso na data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (doc. 16).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 25): 



    “Tributário. Reclamação. Acórdão reclamado que afastou a incidência do ICMS sobre o deslocamento físico de bens entre estabelecimentos de mesma titularidade, com fundamento no Tema 1099. Alegada afronta à autoridade da decisão na ADC 49/RN, na modulação de efeitos. Verificada a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma do STF. Cabimento da reclamação. 



    Na modulação dos efeitos, em sede de embargos declaratórios, o STF decidiu pelo diferimento dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar 87/1996 para o exercício financeiro de 2024, ressalvados “os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito”, o que ocorreu em 4 de maio de 2021. 



    Data de ajuizamento da ação anulatória, 20 de setembro de 2022, que não obsta a aplicação da ressalva feita na modulação dos efeitos da decisão firmada na ADC 49, tendo em vista a existência de processo administrativo anterior à publicação do paradigma. Processo administrativo iniciado em janeiro de 2020 e finalizado em julho de 2022. Mandado de segurança impetrado no curso do processo administrativo, cuja ordem foi concedida para obstar a cobrança de ICMS ST nas transferências dos estabelecimentos da pessoa jurídica existentes dentro do estado de Rondônia. 



    Decisão de mérito da ADC 49 que apenas corrobora a jurisprudência já consolidada no STJ e no STF, quanto à impossibilidade de incidência do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. Tema 1099 - "Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.”. 



    Parecer pela improcedência da reclamação”.  



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de afronta ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADC 49. In casu, afirma o Estado reclamante que o Tribunal a quo deixou de observar a modulação dos efeitos firmada por esta Suprema Corte no julgamento dos embargos de declaração ADC 49, cuja ementa transcrevo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 



    2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 



    3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. 



    4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.” (ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 15/08/2023 - grifei). 



    Com efeito, na Sessão Plenária de 19/4/2023, foram acolhidos, em parte, os embargos de declaração para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, assentando que o decisum de mérito proferido naquela ação declaratória somente produzirá efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29/04/2021). 



    Em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isso porque, embora o ajuizamento da ação anulatória de débito fiscal tenha ocorrido em 20/09/2021, já havia processo administrativo em curso antes da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49, que se deu em 29/04/2021. 



    Destarte, consoante decidido no julgamento dos embargos de declaração da ADC 49, aplica-se ao caso dos autos a ressalva da modulação dos efeitos. 



    Destarte, não há que se falar em aplicação teratológica do precedente vinculante invocado como paradigma, razão pela qual a presente reclamação não merece prosperar. 



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE esta reclamação, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Comunique-se esta decisão à autoridade reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente